Tribunal: TJBA
Processo: 8001741-45.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001741-45.2025.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VOI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que, em execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS no valor de R$ 2.682.618,83, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de endereço válido da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se foi correta a extinção da execução fiscal por suposta insuficiência do endereço da empresa executada indicado na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial indica endereço contendo logradouro, número, complemento, cidade e CEP, suficiente para a tentativa de citação da parte executada. 4. As Certidões de Dívida Ativa juntadas aos autos apresentam endereço ainda mais completo, confirmando a veracidade e suficiência das informações prestadas. 5. Os dados informados coincidem com registros públicos da Receita Federal e com o endereço divulgado no site oficial da própria empresa, o que comprova sua correção e atualidade. 6. A determinação de emenda da inicial revela-se desnecessária e configura ato processual inútil, pois não há vício a ser sanado. 7. A extinção do processo com base no descumprimento de exigência indevida caracteriza erro de procedimento e viola o princípio da efetividade da jurisdição. 8. A extinção prematura da execução fiscal compromete o interesse público na arrecadação tributária e impede a satisfação de crédito relevante sem fundamento legítimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indicação de endereço completo e compatível com registros públicos é suficiente para o prosseguimento da execução fiscal e a tentativa de citação do executado. 2. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no descumprimento de determinação de emenda da inicial quando inexistente vício a ser corrigido. 3. A exigência de providência processual inútil e sua inobservância não autorizam o indeferimento da petição inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001741-45.2025.8.05.0228, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada a VOI TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02